Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003022-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), TECNIMONT S.P.A. - CNPJ: 05.487.736/0001-50 (EMBARGANTE), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), TELEGRAFICA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.514/0001-24 (EMBARGADO), SAPEZAL ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.521/0001-26 (EMBARGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (EMBARGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (EMBARGADO), CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.513/0002-60 (EMBARGADO), ANA MARIA DE FATIMA PASTORE registrado(a) civilmente como ANA MARIA DE FATIMA PASTORE - CPF: 911.150.008-53 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), KARINA GOLDBERG BRITTO - CPF: 307.939.158-64 (ADVOGADO), TIAGO DE CASTILHO MUNOZ registrado(a) civilmente como TIAGO DE CASTILHO MUNOZ - CPF: 369.182.948-14 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento – Alegação De Nulidade Do Julgamento Virtual E De Omissões – Inexistência De Vícios –
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento interposto em
virtude
de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica
de empresa do grupo econômico
para inclusão da Embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.

II. Questões em discussão

2. As teses devolvidas são:

a) nulidade do julgamento do recurso em sessão virtual, sob o argumento de que as partes requereram julgamento presencial ou telepresencial;

b) alegada omissão do Acórdão quanto a (i) finalidade dos mútuos e aportes feitos pela controladora italiana, (
ii
) alegação de que a crise financeira da subsidiária decorreu de fatores externos (Operação Lava Jato), (
iii
) ausência de caracterização de confusão patrimonial e (
iv
) licitude da redução da participação da
empresa brasileira
na
chilena
antes da dívida exequenda.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade no julgamento virtual.
Se não é permitida a
sustentação oral
,
não
há falar em p
rejuízo
em virtude de o Recurso ter sido julgado no plenário virtual. No caso, o Recurso não foi
tirado

em virtude de decisão que
se enquadra na hipótese do art. 937, VIII, do CPC
.

4.
Não há omissão, pois todas as matérias foram apreciadas no voto condutor:
a)
Os mútuos e aportes foram analisados, tendo o colegiado concluído que foram utilizados como meio de esvaziamento patrimonial
; b) q
uanto à crise econômica, o acórdão rechaçou a alegação de que decorreu exclusivamente de fatores externos
; c) n
o ponto relativo à confusão patrimonial,
foi
reconhecida a ingerência da controladora italiana, que extrapolou a mera supervisão de grupo
; d)
foi enfrentada a operação societária na
empresa chilena
, concluindo-se que a redução da participação societária em 2014 gerou prejuízo direto aos credores
.

5.
A discordância da Embargante com a solução adotada não se confunde com a existência de omissão ou contradição.

6.
A citação expressa de todos os dispositivos legais invocados é prescindível para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há nulidade de julgamento virtual sem prejuízo demonstrado nem omissão quando o acórdão enfrenta as teses apresentadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.”

____________

Jurisprudência aplicada
:

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.268.804/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 7/5/2025;

AgInt
no
AREsp
n. 2.172.041/RJ, rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
16/3/2023;

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003022-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Tecnimont
S.P.A
em virtude do Acórdão de Id. 292897886, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

De início, a Embargante suscita
a nulidade do julgamento do
Recurso
,
sob a tese de que,
tanto ela quanto
as Agravadas
, manifestaram-se tempestivamente pela não realização do julgamento em plenário virtual
e requereram
a realização de sessão presencial ou telepresencial, com possibilidade de sustentação oral ou, ao menos, acompanhamento em tempo real, conforme previsto na Portaria n. 298/2020 do TJMT.

Afirma que, inobstante tais requerimentos, o
R
ecurso foi incluído em pauta de julgamento virtual realizado em 10/06/2025, sem prévia ciência das partes, que somente foram comunicadas do resultado posteriormente, em afronta ao direito de participação, ao contraditório e à ampla defesa.

Requer
a anulação do
A
córdão e a designação de nova sessão.

No mérito, aponta a existência de omissões no
A
córdão
, sob alegação de q
ue não foram enfrentadas teses relevantes suscitadas no
A
gravo.

Alega, em síntese, que:

a
) os empréstimos concedidos pela
Tecnimont
Itália à
Tecnimont
Brasil ocorreram para beneficiar exclusivamente
a última
, sem que tenha havido devolução dos valores, de modo que não houve esvaziamento patrimonial nem prejuízo a credores;

b
) a grave crise financeira da
Tecnimont
Brasil decorreu de fatores externos, notadamente o impacto da Operação Lava Jato, e não de atos ilícitos ou de qualquer manobra para ocultação patrimonial;

c
) não
estão presentes os requisitos
legais do art
igo
50
,
do Código Civil
,
para a desconsideração da personalidade jurídica, pois o
Colegiado
utilizou indevidamente a expressão “confusão funcional” como fundamento, o que não se confunde com confusão patrimonial, sendo certo que a existência
de grupo econômico não autoriza, por si só, a responsabilização da controladora; e

d
) a redução da participação da
Tecnimont
Brasil na filial chilena ocorreu em 2014, antes do surgimento da dívida discutida, motivada pela necessidade de aportes financeiros decorrentes de danos causados por um terremoto no Chile, aportes estes realizados exclusivamente pela matriz italiana, razão pela qual não se pode falar em transferência ilícita de recursos nem em prejuízo à subsidiária brasileira, que sequer investiu no projeto
Bocamina
II.

Com esses argumentos,
requer que as omissões indicadas sejam sanadas, com apreciação expressa de todos os pontos acima e, caso mantido o entendimento, sejam
prequestionados
os dispositivos legais que indica (
arts
. 49-A e 50 do CC, 115, 116 e 170 da Lei das S.A.,
arts
. 373, I, e 489, § 1º, do CPC e art. 7º, X e XI, da Lei n.º 8.906/94).

Manifestação das Embargadas no Id. 297704384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Tecnimont S.P.A
em virtude do Acórdão de Id. 292897886, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante suscita a nulidade do julgamento do Recurso, sob a tese de que, tanto ela quanto as Agravadas, manifestaram-se tempestivamente pela não realização do julgamento em plenário virtual e requereram a realização de sessão presencial ou telepresencial, com possibilidade de sustentação oral ou, ao menos, acompanhamento em tempo real, conforme previsto na Portaria n.º 298/2020 do TJMT.

Afirma que, inobstante tais requerimentos, o Recurso foi incluído em pauta de julgamento virtual realizado em 10/06/2025, sem prévia ciência das partes, que somente foram comunicadas do resultado posteriormente, em afronta ao direito de participação, ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a anulação do Acórdão e a designação de nova sessão.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto. No caso, não há falar em prejuízo à Recorrente, pois ainda que o julgamento do Recurso ocorresse de modo presencial ou telepresencial não seria permitida a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada não versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, hipóteses em que se admite sustentação oral em Recurso de Agravo de Instrumento, conforme previsto no inciso VIII, do artigo 937, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. [...]. 3. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que 'não há razão para retirar o processo do julgamento virtual, quando a parte tem a oportunidade de apresentar memoriais, considerando a conformidade do julgamento virtual aos princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal.' (AgInt nos EAREsp n. 1.491.860/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020). Na espécie,
o Tribunal estadual asseverou que a demanda não se adequava à disposição do art. 937, VIII, do CPC, o qual admite sustentação oral somente nas hipóteses em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.
De fato, este não é o caso dos autos, de modo que não há motivos para se acolher a nulidade arguida
." (AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.268.804/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). (sem destaques no original)

Assim,
rejeito a alegada nulidade de julgamento
.

No mérito, aponta a existência de omissões no Acórdão, sob alegação de que não foram enfrentadas teses relevantes suscitadas no Agravo.

Alega que os empréstimos concedidos pela Tecnimont Itália à Tecnimont Brasil ocorreram para beneficiar exclusivamente a última, sem que tenha havido devolução dos valores, de modo que não houve esvaziamento patrimonial nem prejuízo a credores.

Ou seja, argumenta que o Acórdão é omisso porque os mútuos e aportes feitos pela controladora tinham como objetivo sustentar a subsidiária, não havendo esvaziamento patrimonial.

Não há omissão, pois a Câmara enfrentou esse argumento ao dizer que a alegação
“não resiste à análise detalhada dos fatos e documentos constantes dos autos”
e destacou que tais operações foram usadas como mecanismo de esvaziamento disfarçado, apontando inclusive valores e a conversão em capital de forma desproporcional.

Eis o que consta do Acórdão:

A alegação da Agravante de que sustentou financeiramente a Executada por meio de mútuos também não se sustenta, pois está comprovado que esses mútuos, que somaram mais de R$ 200 milhões, foram convertidos em aportes de capital sob condições não paritárias, sem geração de quotas com valor econômico equivalente, o que corrobora o desequilíbrio contratual em benefício exclusivo da Agravante.

De acordo com a Recorrente, o Colegiado também não se manifestou quanto à tese de que a grave crise financeira da Tecnimont Brasil decorreu de fatores externos, notadamente o impacto da Operação Lava Jato, e não de atos ilícitos ou de qualquer manobra para ocultação patrimonial.

Basta a leitura do Acórdão embargado, para verificar que essa argumentação foi analisada e rejeitada. Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

A Agravante quer fazer crer que as operações financeiras e societárias praticadas no âmbito do grupo decorreram de uma reestruturação legítima, motivada por razões econômicas, e que não houve qualquer manobra para prejudicar credores da subsidiária brasileira. (...) Tais alegações, no entanto, não resistem à análise detalhada dos fatos e documentos constantes dos autos.

Na sequência, a Recorrente aduz que não estão presentes os requisitos legais do artigo 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica, pois o Colegiado utilizou indevidamente a expressão “confusão funcional” como fundamento, o que não se confunde com confusão patrimonial, sendo certo que a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a responsabilização da controladora.

Se não bastasse o fato de que está clara a intenção de regulamento da causa, o Acórdão analisou expressamente a questão.

No voto condutor consta de forma expressa que a ingerência da controladora na gestão, inclusive em decisões financeiras e comerciais, extrapolou a mera coordenação de grupo e levou à perda da autonomia da subsidiária.

Expressamente foi consignado que a ingerência configurou
“confusão patrimonial funcional e estrutural, nos termos do §2º, III, do art. 50 do Código Civil”.

Firmou-se a conclusão de que “e
sse contexto demonstra não uma mera supervisão de grupo, mas uma ingerência direta, com supressão da independência administrativa e financeira da subsidiária, em nítida confusão patrimonial funcional e estrutural, nos termos do §2º, III, do art. 50 do Código Civil.”

A Embargante também alega omissão no que se refere à tese de que a redução da participação da Tecnimont Brasil na filial chilena ocorreu em 2014, antes do surgimento da dívida discutida, motivada pela necessidade de aportes financeiros decorrentes de danos causados por um terremoto no Chile, aportes estes realizados exclusivamente pela matriz italiana, razão pela qual não se pode falar em transferência ilícita de recursos nem em prejuízo à subsidiária brasileira, que sequer investiu no projeto Bocamina II.

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

O Colegiado tratou especificamente dessa questão, descrevendo a diluição de 99,92% para 4% em 2014, e ressalvou que essa alteração ocorreu pouco antes de um acordo milionário e que tal operação retirou a participação da Tecnimont do Brasil nos ganhos, caracterizando esvaziamento patrimonial.

Assim ficou consignado:

A documentação societária e contábil demonstra que, em 2014, a Tecnimont do Brasil teve sua participação de 99,92% na Tecnimont Chile reduzida para apenas 4%, por meio de integralizações realizadas exclusivamente pela Agravante, sem contrapartida econômica proporcional e sem justificativa legítima. (...) Tal operação, articulada em momento estratégico, privou a Executada de recursos que poderiam ser utilizados para solver suas obrigações, (...) o que caracteriza desvio de finalidade e evidente esvaziamento patrimonial, com prejuízo direto aos credores.

Portanto,
não há omissão no Acórdão sobre essas matérias
. O Colegiado apenas decidiu em sentido contrário ao pretendido pela Embargante, mas apresentou fundamentação detalhada para cada uma das questões.

No que tange à citação expressa dos dispositivos citados nas razões recursais, é prescindível, pois para a interposição de Recursos nas instâncias superiores, o que se exige é que a matéria seja analisada e decidida, o que ocorreu na espécie.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025